Tribunal: STJ
Processo: 0071440-91.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1076862 - SP(2026/0071440-8)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: FERNANDO HENRIQUE BUENO (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. ATENUANTE DA
CONFISSÃO ESPONTÂNEA. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME
INICIAL DE CUMPRIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente
habeas corpus, por ser substitutivo de revisão criminal, impetrado em face de acórdão de
Tribunal de Justiça, já transitado em julgado, em que se pleiteia a readequação da
dosimetria da pena e do regime inicial de cumprimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é admissível o conhecimento de habeas
corpus impetrado como substitutivo de revisão criminal, diante de acórdão já transitado
em julgado, e, em caso de não conhecimento formal, se é possível a análise de eventual
ilegalidade para concessão da ordem de ofício.
3. Outra questão em discussão consiste em saber se, constatada confissão do paciente
quanto à condição de usuário de drogas, é obrigatória a incidência da atenuante da
confissão espontânea na segunda fase da dosimetria, mesmo quando negada a traficância,
com a consequente readequação da pena.
4. Questão adicional em discussão consiste em definir o critério de quantificação da
atenuante da confissão espontânea e sua compensação com a agravante da reincidência,
bem como verificar a possibilidade de manutenção do regime inicial fechado, ainda que a
pena tenha sido fixada aquém de oito anos, em razão de circunstâncias judiciais
desfavoráveis e da reincidência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA56169178 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/04/2026 13:30:26
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 689c2189-8a89-4b46-b521-b8802ca465b6

5. O habeas corpus impetrado contra acórdão transitado em julgado, visando unicamente
à readequação da pena, configura utilização substitutiva de revisão criminal, hipótese em
que não se inaugura a competência originária do Superior Tribunal de Justiça, nos termos
do
I, “e”, da Constituição Federal, razão pela qual o writ não deve ser
art. 105,
conhecido, ressalvada a análise de eventual ilegalidade flagrante para concessão de
ofício, conforme
§ 2o, do Código de Processo Penal.
art. 654,
6. A leitura do acórdão condenatório demonstra que o paciente confessou ser usuário de
drogas, o que impõe o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, ainda que
parcial, quando admitido o uso e negada a traficância, em consonância com a Súmula
630 do Superior Tribunal de Justiça.
7. Diante da existência de agravante da reincidência já aplicada na segunda fase, a
atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida e compensada em proporção
inferior àquela reservada à confissão plena, fixando-se, no caso concreto, o aumento pela
reincidência em
sobre a pena-base.
1/10
8. Mantidos os critérios da primeira fase, com pena-base em 5 anos e 10 meses de
reclusão e 583 dias-multa, e aplicado o aumento de
na segunda fase, em razão da
1/10
reincidência, já compensada parcialmente com a confissão reconhecida, a pena definitiva
foi redimensionada para 6 anos e 5 meses de reclusão e 641 dias-multa, ausentes outras
causas modificativas.
9. A fixação do regime inicial deve observar não apenas o quantum da pena, mas
também as circunstâncias judiciais do
do Código Penal e a reincidência, nos
art. 59
termos do
§§ 2o e 3o, do Código Penal, sendo legítima a imposição do regime
art. 33,
fechado, embora a pena seja inferior a oito anos, quando presentes circunstâncias
judiciais desfavoráveis e a reincidência, com fundamentação concreta.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental parcialmente provido, para reconhecer a
atenuante da confissão espontânea, redimensionando a pena do agravante para 6 anos e 5
meses de reclusão e 641 dias-multa, mantido o regime inicial fechado.
Tese de julgamento:
1. O habeas corpus impetrado como substitutivo de revisão criminal, contra acórdão
transitado em julgado de Tribunal de Justiça, não deve ser conhecido.
2. A atenuante da confissão espontânea incide quando o acusado admite a condição de
usuário de drogas, ainda que negue a traficância, devendo ser considerada na segunda
fase da dosimetria.
3. É possível compensar de forma parcial a atenuante da confissão espontânea com a
agravante da reincidência, modulando-se o respectivo impacto na pena, inclusive com a
fixação de fração de aumento inferior à usualmente aplicada para a reincidência.
4. O regime inicial de cumprimento de pena pode ser fixado em grau mais gravoso do
que o indicado pelo quantum da pena quando presentes circunstâncias judiciais
desfavoráveis e reincidência, com fundamentação concreta, nos termos do
§§ 2o e
art. 33,
3o, e
do Código Penal.
art. 59
Dispositivos relevantes citados:
I, “e”; CPP,
§ 2o; CP, arts.
CF/1988, art. 105,
art. 654,
33, §§ 2o e 3o, 59 e 65, III, “d”; Súmula 630/STJ
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC
Sexta Turma, j.
561.185/SP,
DJe
STJ, AgRg no HC
Quinta Turma, j.
10/03/2020,
16/03/2020;
486.185/SP,
DJe
STJ, AgRg no HC
Quinta Turma, j.
23/04/2019,
07/05/2019;
859.680/SP,
DJe
06/02/2024,
14/02/2024
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, dar parcial provimento ao recurso, nos
16/04/2026
22/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56169178 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/04/2026 13:30:26
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 689c2189-8a89-4b46-b521-b8802ca465b6

Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
24 de abril de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA56169178 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/04/2026 13:30:26
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 689c2189-8a89-4b46-b521-b8802ca465b6

AgRg no HABEAS CORPUS No 1076862 - SP(2026/0071440-8)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: FERNANDO HENRIQUE BUENO (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. ATENUANTE DA
CONFISSÃO ESPONTÂNEA. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME
INICIAL DE CUMPRIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente
habeas corpus, por ser substitutivo de revisão criminal, impetrado em face de acórdão de
Tribunal de Justiça, já transitado em julgado, em que se pleiteia a readequação da
dosimetria da pena e do regime inicial de cumprimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é admissível o conhecimento de habeas
corpus impetrado como substitutivo de revisão criminal, diante de acórdão já transitado
em julgado, e, em caso de não conhecimento formal, se é possível a análise de eventual
ilegalidade para concessão da ordem de ofício.
3. Outra questão em discussão consiste em saber se, constatada confissão do paciente
quanto à condição de usuário de drogas, é obrigatória a incidência da atenuante da
confissão espontânea na segunda fase da dosimetria, mesmo quando negada a traficância,
com a consequente readequação da pena.
4. Questão adicional em discussão consiste em definir o critério de quantificação da
Documento eletrônico VDA55783271 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 10/04/2026 05:01:07
Código de Controle do Documento: c76ea9f1-b6f2-46ec-83b3-83ea74936bd8

atenuante da confissão espontânea e sua compensação com a agravante da reincidência,
bem como verificar a possibilidade de manutenção do regime inicial fechado, ainda que a
pena tenha sido fixada aquém de oito anos, em razão de circunstâncias judiciais
desfavoráveis e da reincidência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O habeas corpus impetrado contra acórdão transitado em julgado, visando unicamente
à readequação da pena, configura utilização substitutiva de revisão criminal, hipótese em
que não se inaugura a competência originária do Superior Tribunal de Justiça, nos termos
do
I, “e”, da Constituição Federal, razão pela qual o writ não deve ser
art. 105,
conhecido, ressalvada a análise de eventual ilegalidade flagrante para concessão de
ofício, conforme
§ 2o, do Código de Processo Penal.
art. 654,
6. A leitura do acórdão condenatório demonstra que o paciente confessou ser usuário de
drogas, o que impõe o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, ainda que
parcial, quando admitido o uso e negada a traficância, em consonância com a Súmula
630 do Superior Tribunal de Justiça.
7. Diante da existência de agravante da reincidência já aplicada na segunda fase, a
atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida e compensada em proporção
inferior àquela reservada à confissão plena, fixando-se, no caso concreto, o aumento pela
reincidência em
sobre a pena-base.
1/10
8. Mantidos os critérios da primeira fase, com pena-base em 5 anos e 10 meses de
reclusão e 583 dias-multa, e aplicado o aumento de
na segunda fase, em razão da
1/10
reincidência, já compensada parcialmente com a confissão reconhecida, a pena definitiva
foi redimensionada para 6 anos e 5 meses de reclusão e 641 dias-multa, ausentes outras
causas modificativas.
9. A fixação do regime inicial deve observar não apenas o quantum da pena, mas
também as circunstâncias judiciais do
do Código Penal e a reincidência, nos
art. 59
termos do
§§ 2o e 3o, do Código Penal, sendo legítima a imposição do regime
art. 33,
fechado, embora a pena seja inferior a oito anos, quando presentes circunstâncias
judiciais desfavoráveis e a reincidência, com fundamentação concreta.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental parcialmente provido, para reconhecer a
atenuante da confissão espontânea, redimensionando a pena do agravante para 6 anos e 5
meses de reclusão e 641 dias-multa, mantido o regime inicial fechado.
Tese de julgamento:
1. O habeas corpus impetrado como substitutivo de revisão criminal, contra acórdão
transitado em julgado de Tribunal de Justiça, não deve ser conhecido.
2. A atenuante da confissão espontânea incide quando o acusado admite a condição de
Documento eletrônico VDA55783271 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 10/04/2026 05:01:07
Código de Controle do Documento: c76ea9f1-b6f2-46ec-83b3-83ea74936bd8

usuário de drogas, ainda que negue a traficância, devendo ser considerada na segunda
fase da dosimetria.
3. É possível compensar de forma parcial a atenuante da confissão espontânea com a
agravante da reincidência, modulando-se o respectivo impacto na pena, inclusive com a
fixação de fração de aumento inferior à usualmente aplicada para a reincidência.
4. O regime inicial de cumprimento de pena pode ser fixado em grau mais gravoso do
que o indicado pelo quantum da pena quando presentes circunstâncias judiciais
desfavoráveis e reincidência, com fundamentação concreta, nos termos do
§§ 2o e
art. 33,
3o, e
do Código Penal.
art. 59
Dispositivos relevantes citados:
I, “e”; CPP,
§ 2o; CP, arts.
CF/1988, art. 105,
art. 654,
33, §§ 2o e 3o, 59 e 65, III, “d”; Súmula 630/STJ
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC
Sexta Turma, j.
561.185/SP,
DJe
STJ, AgRg no HC
Quinta Turma, j.
10/03/2020,
16/03/2020;
486.185/SP,
DJe
STJ, AgRg no HC
Quinta Turma, j.
23/04/2019,
07/05/2019;
859.680/SP,
DJe
06/02/2024,
14/02/2024
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto em face da decisão monocrática de
minha autoria que indeferiu liminarmente o
, por ser substitutivo de
habeas corpus
revisão criminal (fls. 321-322).
Aduz o agravante que existe flagrante ilegalidade, de modo que, necessária a
readequação da dosimetria de pena e regime inicial de cumprimento (fls. 328-338).
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo regimental.
O presente

habeas corpus investe contra acórdão do Tribunal de Justiça de
São Paulo com trânsito em julgado, aduzindo a necessidade de readequação de pena para
fins de considerar a confissão e fixar regime de pena inicial mais brando. Diante dessa
situação, não deve ser conhecido, porquanto manejado como substitutivo de revisão
criminal, em hipótese na qual não houve inauguração da competência desta Corte.
Consoante o artigo 105, inciso I, alínea "e", da Constituição Federal, compete
ao Superior Tribunal de Justiça, originariamente, "as revisões criminais e as ações
rescisórias de seus julgados".
Nesse sentido:
"AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. WRIT
Documento eletrônico VDA55783271 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 10/04/2026 05:01:07
Código de Controle do Documento: c76ea9f1-b6f2-46ec-83b3-83ea74936bd8

Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC
Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS
561.185/SP,
JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em
DJe
)
10/03/2020,
16/03/2020
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
ASSOCIAÇÃO
PARA
O
NARCOTRÁFICO. DOSIMETRIA DE PENA. CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. QUANTUM DE AUMENTO.
DISCRICIONARIEDADE
DO
JULGADOR.
CAUSA
DE
DIMINUIÇÃO DE PENA DO
§ 4o, DA
ART. 33,
LEI N. 11.343/2006.
INAPLICABILIDADE. CONDENAÇÃO PELO
DA LEI DE
ART. 35
DROGAS.
SENTENÇA
TRANSITADA
EM
JULGADO.
INEXISTÊNCIA
DE
FLAGRANTE
ILEGALIDADE
NA
APLICAÇÃO
DA
REPRIMENDA.
HIPÓTESE
DE
NÃO
CONHECIMENTO
DO
MANDAMUS.
MANUTENÇÃO DA
DECISÃO POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
[...]
4. Tratando-se de impetração que se destina a atacar acórdão
proferido em sede de apelação criminal, já transitado em julgado, contra
o qual seria cabível a interposição de revisão criminal, depara-se com
flagrante utilização inadequada da via eleita, circunstância que impede
o seu conhecimento.
[...]
6. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC
Rel. Ministro JORGE MUSSI,
486.185/SP,
QUINTA TURMA, julgado em
DJe
)
23/04/2019,
07/05/2019
IMPETRADO CONTRA ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO
SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE
JULGAMENTO
DE
MÉRITO
NESTA
CORTE.
NÃO
INAUGURADA
A
COMPETÊNCIA
DO
STJ.
INADMISSIBILIDADE.
FUNDAMENTO
SUBSIDIÁRIO.
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. TEMA NÃO
ANALISADO NA ORIGEM. INDEVIDA SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA.
Tendo em vista a alegação de nulidades e a possibilidade de concessão da
ordem de ofício, em observância § 2o do artigo 654 do Código de Processo Penal, acaso
prosperem, passo à análise.
Verifico que consta do acórdão de fls. 34-41 a informação de que o paciente
teria confessado ser usuário de drogas. Portanto, necessária a readequação, de acordo
com a Súmula 630 desta Corte, que prevê a aplicação da atenuante da confissão, ainda
que parcialmente, quando admitido o uso e negada a traficância.
Em caso semelhante, foi o entendimento desta Corte:
Direito
Processual
Penal.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
ERRO
MATERIAL.
ATENUANTE
DA
Documento eletrônico VDA55783271 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 10/04/2026 05:01:07
Código de Controle do Documento: c76ea9f1-b6f2-46ec-83b3-83ea74936bd8

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta
Turma do STJ que negou provimento ao agravo regimental interposto
pelo embargante.
2. O embargante alegou erro material no acórdão embargado,
sustentando: (i) afastamento indevido da atenuante da confissão
espontânea com base na Súmula 630 do STJ, que foi revisada pela
Terceira Seção no Tema Repetitivo n. 1.194 (
,
REsp n. 2.001.973/RS)
admitindo a incidência da atenuante mesmo quando a confissão não é
utilizada para formar o convencimento; e (ii) divergências relevantes
entre os depoimentos policiais, que foram considerados firmes e
harmônicos pelo acórdão embargado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a atenuante da
confissão espontânea deve ser aplicada nos casos em que o acusado
admite a posse da droga para consumo pessoal, mesmo sem reconhecer
a traficância, conforme entendimento do Tema Repetitivo n. 1.194 do
STJ; e (ii) saber se há erro material na análise dos depoimentos
policiais, considerando alegadas divergências entre os relatos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Terceira Seção do STJ, ao julgar o Tema Repetitivo n.
1.194 (
, revisou o entendimento da Súmula 630,
REsp n. 2.001.973/RS)
admitindo a incidência da atenuante da confissão espontânea nos casos
em que o acusado reconhece a posse ou propriedade da droga para uso
próprio, mesmo que negue a traficância.
5. A confissão espontânea, ainda que qualificada e
desinfluente no convencimento do órgão julgador, pode ser reconhecida
como circunstância atenuante, desde que modulada ao patamar de 1/12
da pena, conforme precedente do STJ (AREsp n.
).
2.609.326/MG
6. Não há erro material nos depoimentos policiais, que foram
considerados firmes e harmônicos, guardando linearidade com os
elementos constantes no auto de prisão em flagrante. Pequenas
divergências entre os depoimentos não configuram nulidade
automática.
7. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão
de questões já analisadas, sendo cabíveis apenas para sanar omissão,
contradição, ambiguidade ou obscuridade, conforme
do CPP.
art. 619
8. O julgador não está obrigado a responder todas as
alegações das partes, desde que os fundamentos apresentados sejam
suficientes para embasar a decisão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
CONFISSÃO
ESPONTÂNEA.
DEPOIMENTOS
POLICIAIS.
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
Documento eletrônico VDA55783271 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 10/04/2026 05:01:07
Código de Controle do Documento: c76ea9f1-b6f2-46ec-83b3-83ea74936bd8

9. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração
parcialmente acolhidos para reconhecer a atenuante da confissão
espontânea e fixar a pena do embargante em 5 anos e 5 meses de
reclusão e 541 dias-multa, mantidos os demais termos da decisão
embargada.
Tese de julgamento:
Dispositivos relevantes citados:CPP,
CP,
III,
art. 619;
art. 65,
"d"; CPC,
III.
art. 1.022,
Jurisprudência relevante citada:STJ, Tema Repetitivo n.
1.194 (
, Terceira Seção, julgado em
REsp n. 2.001.973/RS)
14/4/2025;
STJ, AREsp n.
Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo
2.609.326/MG,
(Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em
DJEN de

14/4/2025,
24/4/2025.
(EDcl no AgRg nos EDcl nos EDcl no AREsp n.
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
2.918.886/SP,
julgado em
DJEN de
)
3/2/2026,
9/2/2026.
Em decorrência de todos os elementos apontados e, já existindo a aplicação da
agravante de
da reincidência na segunda fase da dosimetria, a
1/6
ser compensada com a
atenuante da confissão agora reconhecida, aplico a atenuante em proporção menor do
que a confissão plena, de maneira que o quantum de aumento por força da reincidência
deve se dar em 1/10.
Passo à readequação da dosimetria da pena. Mantenho os critérios utilizados
na primeira fase da dosimetria, que resultou na pena-base de 5 (cinco) anos e 10 (dez)
meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, agravo em 1/10 na
segunda fase, resultando em 6 (seis) anos e 5 (cinco) meses de reclusão e 641 (seiscentos
e quarenta e um) dias-multa, tornando-a definitiva, pois ausentes outras causas
modificativas.
Quanto ao pleito de fixação do regime semiaberto, tem-se que a definição do
regime inicial de cumprimento de pena considera não só o quantum de pena fixado, mas
também as circunstâncias judiciais do
do Código Penal, nos termos do
§§
art. 59
art. 33,
2o e 3o, do Código Penal. Assim, cabe ao juiz sentenciante estabelecer o regime
adequado, de acordo com os critérios legais, observadas as circunstâncias do caso
concreto.
No caso, conquanto a pena tenha sido fixada aquém de oito anos, foram
apontadas circunstâncias judiciais desfavoráveis, o que justifica a imposição de regime
mais severo. Nesse sentido o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
RÉU
REINCIDENTE.
ESTABELECIMENTO DE REGIME INICIAL PRISIONAL MAIS
GRAVOSO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS
DESFAVORÁVEIS.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO. I - A fundamentação a partir de elementos
concretamente considerados, autoriza o recrudescimento do regime
Documento eletrônico VDA55783271 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 10/04/2026 05:01:07
Código de Controle do Documento: c76ea9f1-b6f2-46ec-83b3-83ea74936bd8

inicial prisional. II - O regime de cumprimento de pena mais gravoso do
que a pena comporta pode ser estabelecido, desde que haja
fundamentação específica, com base em elementos concretos extraídos
dos autos, a teor das Súmulas n.
e n. 718 e n.
(...) (
440/STJ
719/STF.
AgRg no HC n.
relator Ministro
859.680/SP,
Messod Azulay Neto,
Quinta Turma, julgado em

6/2/2024, DJe de
)
14/2/2024.
Além disso, o acusado é reincidente. Não há que se falar em ausência de
fundamentação idônea quando a fixação do regime inicial observou a previsão dos arts
33, §3o e 59 do Código Penal, e as circunstâncias do caso concreto.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso, redimensionando a pena
para 6 (seis) anos e 5 (cinco) meses de reclusão e 641 (seiscentos e quarenta e um) dias-
multa, em regime fechado, conforme fundamentação.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55783271 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 10/04/2026 05:01:07
Código de Controle do Documento: c76ea9f1-b6f2-46ec-83b3-83ea74936bd8

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.076.862 / SP
Número Registro: 2026/0071440-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15005543620238260653
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: FERNANDO HENRIQUE BUENO (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : FERNANDO HENRIQUE BUENO (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA56083149 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:24:39
Código de Controle do Documento: 33f4baf1-bafa-4c7c-8cef-41bee0d0877f

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu dar parcial provimento ao recurso, nos
16/04/2026
22/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56083149 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:24:39
Código de Controle do Documento: 33f4baf1-bafa-4c7c-8cef-41bee0d0877f